Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Exasperação. Inviabilidade. Indenização por danos morais. manutenção da quantia mínima fixada em sentença. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por inexistência de materialidade ou por insuficiência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de majoração da pena-base e da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Devem ser rejeitadas as preliminares de intempestividade, uma vez que a apresentação extemporânea das razões não configura intempestividade, e de falta de regularização processual, uma vez que, intimada, a vítima juntou procuração nos autos.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Não há falar em majoração da pena-base com fundamento na gravidade e nas consequências do crime se tais elementos já foram valorados nas respectivas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
6. Em que pese demonstrado o intenso sofrimento da vítima, inviável a majoração da indenização mínima fixada, devido à ausência de informações sobre a situação financeira do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Mantém-se a pena-base no mesmo patamar se já valoradas negativamente as circunstâncias apontadas pela Assistente de acusação. 3. Mantém-se a indenização mínima por danos morais fixada em sentença ante a ausência de informações acerca da situação financeira do réu”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o. CPP, art. 386, I e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1892853, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.7.2024; Tema 983/STJ.